Tribunal: TJMT
Processo: 1036769-95.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036769-95.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (EMBARGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (EMBARGANTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO CRIMINOSA EM PEÇA PROCESSUAL. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. RELATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, reconhecendo abuso de direito na imputação categórica de crime a advogado em peça contestatória, com condenação ao pagamento de indenização e fixação dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em
:
(i) contradição ao reconhecer a existência de dado objetivo apto a justificar indagação processual e, simultaneamente, concluir pela ausência de amparo probatório mínimo para imputação criminosa; (
ii
) omissão quanto à aplicação dos
arts
. 188, I, e 187 do CC, bem como do art. 7º, §
2º, da Lei n
.
8.906/1994; e (
iii
) obscuridade na fixação da metodologia de cálculo dos juros moratórios e da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se justificam nas hipóteses do art. 1.022 do
CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de matéria já enfrentada.

4.
Inexiste contradição no julgado. O acórdão distinguiu, com precisão, entre a legitimidade de suscitar dúvida processual
-
conduta amparada pela imunidade profissional
-
e a imputação categórica de crime desacompanhada de suporte técnico mínimo. Elementos aptos a ensejar indagação não equivalem a substrato probatório idôneo para afirmação peremptória de prática delitiva.

5. Não há que se falar em omissão no aresto
. A decisão enfrentou a tese da imunidade profissional e do exercício regular de direito, assentando seu caráter relativo. Ao reconhecer o abuso de direito (CC, art. 187), afastou implicitamente a incidência da excludente do art. 188, I, do CC. O enfrentamento das teses jurídicas dispensa menção literal a todos os dispositivos invocados.

6.
Não se verifica obscuridade na fixação dos consectários. O acórdão definiu, de forma objetiva, os marcos temporais e os índices aplicáveis, em conformidade com as Súmulas n
.
54 e n
.
362 do STJ e com o Tema n
.
112 daquela Corte, observada a superveniência da Lei n
.
14.905/2024. A metodologia adotada é coerente com a jurisprudência consolidada.

7.
A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a integração do julgado por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não há contradição quando o acórdão distingue entre elementos aptos a justificar dúvida processual e a ausência de substrato probatório mínimo para imputação criminosa categórica. 2. A imunidade profissional do advogado é
relativa e não abrange acusações penais formuladas sem suporte probatório mínimo, configurando abuso de direito. 3. A fixação de juros e correção monetária com remissão a súmulas e temas repetitivos do STJ não caracteriza obscuridade quando definidos os marcos temporais e índices aplicáveis.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º; CC,
arts
. 188, I, 187, 389, parágrafo único, e 406; Lei n. 8.906/94,
art
. 7º, § 2º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG, Súmulas n. 54 e n. 362, Tema n. 112; TJMT, N.U 1025453-26.2025.8.11.0000 e N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos p
or
GUILHERMY BERBERT CRUVINEL

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu parcial
provimento ao

recurso de apelação
interposto
por
JOÃO RICARDO FILIPAK

em face
da sentença
proferida

nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do ora embargante, para
julgar
procedente o pedido
indenizatório
e conden
ar
o
requerido
ao pagamento de R$
10
.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária
(id.
338163874
).

Em suas razões,
o
embargante
aponta a existência de
contradição, omissão e

obscuridad
e
no
julgado
.

Quanto à contradição, alega

que o
aresto

admite
a existência de

um dado objetivo apto a justificar impugnação
e
,
ao mesmo tempo, afirma que a
manifestação
foi desprovida de amparo probatório mínimo
.

Sustenta
que, s
e havia um
elemento
concreto
,
este, por si só, já constitui lastro para que o advogado, no

exercício de seu múnus, requeresse a devida apuração dos fatos pelo órgão competente
.

No tocante à omissão, assevera

a ausência de
pronunciamento
sobre teses e

dispositivos legais fundamentais para a defesa, notadamente
no que diz respeito ao exercício regular de um direito e
à
imunidade profissional do advogado.
Pontua
que
,

não obstante

haja menção
a esta última
,
o assunto foi abordado
de forma genérica, concluindo pela sua

relativização sem, contudo, analisar de forma pormenorizada como
su
a conduta se distanciou

do exercício regular de um direito
, além de
inexistir
enfrentamento direto da
tese
segundo a qual
o requerimento de

expedição de ofício ao Ministério Público, diante de indícios de crime, é uma prerrogativa e, por vezes, um

dever do advogado na defesa dos interesses de seu cliente
.

Em relação
à obscuridade, argumenta
que
a parte dispositiva do acórdão, no que tange aos consectários legais, apresenta
redação
que

pode gerar incerteza e dificuldade na fase de cumprimento de sentença
, poi
s
, ao mesclar Súmulas do STJ (que tradicionalmente distinguem juros e correção), a taxa SELIC

(que engloba ambos), uma nova legislação e um Tema d
a Corte Cidadã
, torna a apuração do valor devido complexa e

dúbia.

Registra
que a oposição do presente é indispensável para fins de prequestionamento
explícito da

matéria, viabilizando o acesso às instâncias superiores
.

Com essas considerações,
postula
o provimento dos embargos

para sanar os vícios indicados
,
a fim de: (i)
esclarece
r
a relação entre a existência de
“
dado objetivo
”
e a conclusão

de ausência de

“
amparo probatório mínimo
”
; (
ii
)
promover a

manifestação expressa
sobre a aplicação ou o afastamento do artigo 188, I, do

Código Civil e do artigo 7º, § 2º, da Lei n
.
8.906/94, para fins de prequestionamento
; e (
iii
)
detalhar
de forma clara e precisa a metodologia de cálculo dos juros de mora e

da correção monetária.

O
embargad
o
apresentou contrarrazões, pugnando pela

rejeição dos
aclaratórios
e condenação
da parte adversa
ao pagamento d
a
multa
prevista no

art
.
1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em percentual

a ser arbitrado
por este
Colegiado

(id.
342229852
).

É o relatório.

Inclua-se
em

pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o
embargante pretende que sejam sanadas supostas
contradição, omissão e obscuridade
no acórdão, relativas à

alegada incoerência entre o reconhecimento da existência de elemento concreto apto a justificar indagação processual e a conclusão pela ausência de amparo probatório mínimo para a imputação formulada; à ausência de pronunciamento expresso acerca da aplicação dos
arts
. 188, I, do Código Civil e 7º, § 2º, da Lei n
.
8.906/94;
e
à redação
adotada na fixação dos consectários legais, especialmente quanto à metodologia de cálculo dos juros de mora e da correção monetária.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Após detida análise, constata-se que o apelo comporta parcial provimento.

A controvérsia recursal consiste em definir se as referências feitas pelo recorrido na contestação apresentada nos autos do processo n. 1014723-15.2023.8.11.0003, relativas ao suposto cometimento de crimes pelo apelante, encontram respaldo mínimo nos elementos constantes dos autos ou se, ao revés, configuram imputação desprovida de justa causa e apta a ensejar responsabilidade civil por ofensa à honra profissional.

Examinando minuciosamente a peça contestatória que originou a presente demanda (id. 325874438), verifica-se que o recorrido não se limitou a suscitar dúvidas técnicas acerca da autenticidade dos documentos de locação apresentados pela parte adversa.

Com efeito, a manifestação transcende os contornos da argumentação defensiva legítima, promovendo acusação criminal explícita. O apelado inseriu na contestação tópico específico denominado “DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA e FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 e 299, CÓDIGO PENAL)”, no qual afirma textualmente haver ocorrido “fabricação/falsificação de documento particular”, transcrevendo integralmente os tipos penais tidos como configurados e declarando que os instrumentos contratuais foram “fabricados para tirar vantagem”.

Ademais, requereu expressamente a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual para apuração da prática delitiva, nominalmente atribuídas não apenas às partes litigantes, mas também ao advogado ora apelante.

Revela-se inequívoco, portanto, que a natureza da manifestação não possuía caráter hipotético, condicional ou meramente cautelar. Tratou-se de afirmação categórica, assertiva e conclusiva quanto à ocorrência de crimes tipificados no Código Penal, acompanhada de pedido formal de instauração de investigação criminal. De fato, a linguagem empregada é inequivocamente acusatória, imputando ao profissional da advocacia a responsabilidade pela prática de delitos graves contra a fé pública.

Ainda, constata-se que o apelado fundamentou a existência de ilícito penal com base apenas em circunstâncias que, embora capazes de suscitar dúvida ou exigir esclarecimento, não ultrapassavam o campo da suspeita inicial. O fato de o veículo objeto do contrato de locação pertencer à sócia da empresa autora daquele feito, somado à informação de que o advogado recorrente já havia atuado em outras demandas envolvendo a mesma pessoa, constitui dado objetivo apto a justificar indagação ou impugnação processual, mas não autoriza, por si só, a afirmação categórica de falsificação documental ou a atribuição de finalidade delitiva.

Esses elementos, além de incapazes de transcender a esfera da suspeita inicial, em nada se aproximam do grau de robustez exigido para embasar imputação de natureza penal.

Por certo, não há nos autos qualquer elemento idôneo que revele indício efetivo de falsificação, inexistindo laudo pericial ou exame técnico destinado a verificar a materialidade documental, tampouco apontamentos de inconsistências cronológicas, indícios de adulteração, rasuras, vícios formais ou qualquer anomalia visível que comprometa a autenticidade dos recibos, sendo certo que também não se demonstrou contradição interna entre os documentos apresentados. Em síntese, nenhum elemento de natureza técnico-científica foi produzido para corroborar a afirmação de falsificação.

Registre-se que a advocacia exige que o profissional formule todas as teses defensivas pertinentes, ainda que contundentes,
constituindo exercício legítimo do direito de defesa suscitar dúvidas sobre a autenticidade de documentos e requerer perícia grafotécnica ou outras diligências probatórias, manifestações que se inserem no âmbito da imunidade profissional.

No entanto, a declaração da ocorrência de falsificação documental com transcrição de tipos penais e requerimento de investigação criminal nominalmente dirigida, sem qualquer prova material, extrapola os limites da imunidade profissional, configurando acusação desprovida de substrato.

Deveras, a imputação do crime de falsidade documental, por atingir diretamente a credibilidade e idoneidade profissionais, constitui acusação de extrema gravidade. Formulá-la sem amparo em prova mínima, fundamentando-se exclusivamente em impressões subjetivas, configura abuso de direito nos termos do art. 187 do Código Civil, que caracteriza como ato ilícito o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé.

O art. 133 da Constituição da República preconiza que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei, dispondo em igual sentido o art. 2º, § 3º, do Estatuto da OAB. Essa prerrogativa institucional visa assegurar a amplitude e efetividade do direito de defesa, impedindo que o profissional, no exercício do múnus público que lhe é conferido, venha a sofrer responsabilização por manifestações técnicas, ainda que contundentes, vigorosas ou incisivas.

Entretanto, a imunidade profissional é relativa, cedendo quando verificado excesso manifesto, desproporcional ou desnecessário ao exercício da defesa, especialmente em hipóteses de imputação criminosa sem lastro mínimo.

A propósito, “a imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.879.141/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
de 16/4/2021).

A respeito, este Tribunal de Justiça também já consignou que “a imunidade do advogado é relativa, não abrangendo os excessos desnecessários ao exercício de sua atividade. Assim, se a qualificação pejorativa atribuída à parte Autora não constituía meio essencial para a defesa dos interesses do seu cliente, tampouco era necessária para o fim pretendido (desarquivamento dos autos), resta evidenciada a estrapolação dos limites do mero exercício profissional, a autorizar a responsabilização civil” (TJMT, N.U 1022717-53.2018.8.11.0041, Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 02/10/2025, publicado no DJE 02/10/2025).

Nesse contexto, o apelado possuía legitimamente o direito de questionar a autenticidade dos documentos e requerer diligências probatórias complementares. Todavia, ao formular imputação criminal nominalmente dirigida ao recorrente, sem dispor de qualquer elemento probatório que conferisse verossimilhança à acusação, ultrapassou manifestamente os limites da imunidade profissional, configurando abuso de direito.

Caracterizada a ilicitude da conduta, resta examinar o dano moral. A imputação de prática criminosa infundada gera dano moral presumido, prescindindo-se da demonstração de repercussão negativa concreta. A gravidade objetiva da acusação, especialmente quando dirigida a profissional da advocacia, cuja credibilidade constitui patrimônio moral indispensável ao exercício da profissão, dispensa prova de prejuízo específico.

Aliás, “a imunidade profissional, indispensável ao desempenho independente e seguro da advocacia (função essencial à Justiça, com previsão constitucional no artigo 133), e que tem por desiderato garantir a inviolabilidade do advogado por seus atos e manifestações no exercício profissional, desde que dentro dos limites da lei, deverá ser exercida sem violar direitos inerentes à personalidade (igualmente resguardados pela Constituição Federal), como a honra e a imagem, de quem quer que seja, sob pena de responsabilização civil pelos danos decorrentes de tal conduta” (STJ, REsp n. 1.065.397/MT, relator Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 4/11/2010,
DJe
de 16/2/2011).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:
(...)

Em verdade, exigir do ofendido a comprovação de que a imputação criminosa lhe causou prejuízos concretos equivaleria a impor ônus probatório de dificílima satisfação, inviabilizando a tutela efetiva da honra profissional. A sentença objurgada, ao demandar demonstração de repercussão negativa causando lesão à integridade moral, incorreu em erro, porquanto a imputação de crimes contra a fé pública, pela própria gravidade intrínseca, prescinde de prova de efeitos concretos.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, deve-se ponderar a gravidade da imputação, a ausência de amparo probatório, a condição de ambas as partes como profissionais da advocacia, a inexistência de demonstração de dolo específico de ofender, a função pedagógica da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos. Sopesando tais circunstâncias, mostra-se adequada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante suficiente para compensar o dano sem configurar enriquecimento desproporcional.

Sobre o valor principal incidirão juros moratórios desde o evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, bem como correção monetária desde a data desta decisão, conforme orientação da Súmula n. 362 daquela Corte Superior, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ).

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOÃO RICARDO FILIPAK
, para reformar a sentença vergastada, julgando procedente o pedido indenizatório e condenando o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária consoante fundamentação supra.

Por corolário lógico, inverto o ônus sucumbencial e condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
(...)”.
(id.
336392353
).

Como se vê,
as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas,

tendo sido examinada
pormenorizadamente a natureza da manifestação consignada pelo apelado na contestação, a caracterização do abuso de direito, a relativização da imunidade profissional e a configuração do dano moral
,
o que afasta a existência dos vícios invocados
.

A

arguição de
contradição entre o reconhecimento da existência de um
“
dado objetivo apto a justificar indagação ou impugnação processual
”
e a conclusão pela ausência de amparo probatório mínimo para a acusação criminal formulada não se verifica. O julgado estabeleceu distinção precisa e tecnicamente irrepreensível entre elementos que autorizam a formulação de dúvidas processuais e o substrato probatório exigível para a imputação categórica de delitos penais.

Deveras, o acórdão diferenciou com clareza a legitimidade de suscitar questionamentos defensivos acerca da autenticidade documental
-
conduta amparada pela imunidade profissional e pelo direito constitucional de defesa
-
da formulação de acusação criminal explícita e conclusiva, acompanhada da transcrição integral de tipos penais e do requerimento formal de instauração de investigação criminal, tudo sem qualquer elemento técnico-científico que conferisse verossimilhança à grave imputação.

A decisão colegiada reconheceu que determinadas circunstâncias fáticas poderiam, em tese, justificar indagações ou a requisição de diligências probatórias complementares. Todavia,
assentou
de forma inequívoca que tais elementos não ultrapassavam o campo da suspeita inicial, mostrando-se absolutamente insuficientes para embasar a afirmação peremptória de falsificação documental e a atribuição de finalidade delitiva a profissional da advocacia.

Não há, portanto, qualquer incoerência lógica ou contradição argumentativa. O acórdão validou a premissa de que elementos objetivos podem suscitar dúvidas processuais legítimas, mas rechaçou a conclusão de que tais elementos autorizariam acusação criminal desprovida de substrato probatório robusto, conduta que extrapola manifestamente os limites da imunidade profissional e caracteriza abuso de direito.

Insta salientar que
a contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, consistente em incompatibilidade lógica entre premissas ou conclusões nele adotadas, e não mera divergência entre o entendimento da parte e a solução jurídica conferida pelo órgão julgador.

A suposta omissão quanto à análise expressa dos dispositivos legais invocados pelo embargante tampouco se configura. O acórdão enfrentou diretamente a tese da imunidade profissional do advogado e do exercício regular de direito, amparando-se em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para concluir pela relativização de tal prerrogativa quando verificado excesso manifesto no exercício da atividade advocatícia.

Ao qualificar a conduta como abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil, o julgado afastou implicitamente a incidência da excludente de ilicitude prevista no artigo 188, inciso I, do mesmo diploma legal. Com efeito, um ato caracterizado como exercício abusivo de direito constitui, por definição, conduta que transcende os limites impostos pela boa-fé objetiva e pelos fins sociais e econômicos do direito exercido, não podendo ser havido como regular.

Registre-se que a fundamentação
asseverou
, de forma expressa, que a imunidade profissional do advogado possui caráter relativo, afastando-se quando evidenciado excesso manifesto, desproporcional ou desnecessário ao exercício da defesa, sobretudo em hipóteses de imputação criminosa desacompanhada de suporte probatório mínimo, o que demonstra o enfrentamento direto e suficiente da matéria.

A tese jurídica sustentada pelo embargante foi devidamente analisada e rechaçada, circunstância que afasta a alegada omissão.

Ademais, consoante pacífica orientação jurisprudencial, o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as teses jurídicas apresentadas de forma fundamentada e suficiente.
A
pretensão de prequestionamento não se exaure na exigência de resposta literal e individualizada a dispositivos legais indicados, mas se perfaz mediante o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida, com apreciação
da
tese deduzida.

Aliás, “
o
julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos da parte, sendo suficiente o enfrentamento das questões jurídicas relevantes à fundamentação do julgado
”

(
TJMT,
N.U 1025453-26.2025.8.11.0000,

M
á
rcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 03/02/2026,
p
ublicado no DJE 11/02/2026)
.

Em verdade, c
onquanto
seja legítima a oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, tal providência pressupõe a existência concreta de vício no julgado quanto a ponto que deveria ter sido apreciado. Na hipótese, as questões jurídicas relevantes foram devidamente analisadas, reputando-se
prequestionados
os temas necessários à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

No que concerne
à
aventada
obscuridade na fixação dos consectários legais, verifica-se que o acórdão seguiu estritamente os parâmetros consolidados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo com
precisão técnica os marcos temporais e os índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária.

A fundamentação determinou a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, em observância à Súmula n. 54 daquela Corte Superior, e correção monetária desde a data do acórdão, conforme orientação da Súmula n. 362,
esclarecendo-se que, até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização, por englobar juros e correção monetária e, a partir de então, os consectários deverão observar os critérios estabelecidos nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, em consonância com o Tema n. 112 da Corte Cidadã.

Trata-se de metodologia de cálculo amplamente utilizada pela jurisprudência pátria e de pleno conhecimento dos operadores do direito, não havendo qualquer imprecisão ou dubiedade que justifique esclarecimentos adicionais. A menção expressa às súmulas aplicáveis, ao índice de atualização e ao marco temporal da nova legislação confere absoluta clareza e segurança jurídica à determinação, viabilizando o regular cumprimento da obrigação pecuniária.

Diante disso, observa-se que
o
embargante, na realidade, pretende rediscutir o mérito da decisão, buscando, por via transversa, a reforma do julgado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. A insurgência deduzida revela manifesto inconformismo com o resultado desfavorável, circunstância que, por si só, não enseja o acolhimento dos
aclaratórios
.

A propósito,
“
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
”
(TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Por fim, no que
se refere
ao pleito formulado pel
o
embargad
o
em sede de contrarrazões, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, entendo não ser cabível no momento.

Deveras,
em que pese
os embargos tenham sido rejeitados, não se constata caráter manifestamente protelatório no recurso apresentado, uma vez que
o
embargante pretendeu, dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual, obter esclarecimentos sobre questões que reputou viciadas na decisão colegiada, exercendo regularmente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, sem que se vislumbre má-fé ou intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
GUILHERMY BERBERT CRUVINEL
.

Na oportunidade, advirto
o
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026